Tribunal: TJPA
Processo: 0816602-77.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816602-77.2022.8.14.0040

APELANTE: MARIA DO NASCIMENTO SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e repetição de indébito. A apelante alega vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, alegando que acreditava ser um empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e o dever de indenização e restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado foi regularmente assinado pela apelante, que se beneficiou dos valores contratados.
4. Não se evidencia falha no dever de informação ou vício de consentimento. A apelante utilizou os valores provenientes do contrato, descaracterizando a alegação de desconhecimento sobre a natureza da operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A utilização dos valores contratados afasta a alegação de vício de consentimento, validando a contratação de cartão de crédito consignado.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0816602-77.2022.8.14.0040

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

APELANTE: Maria do Nascimento Souza

ADVOGADA: THAYNA LETICIA MAGGIONI OAB/SC 62188-A

APELADO:
BANCO
BMG S/A.

ADVOGADO: FERNANDO DRUMOND TEIXEIRA OAB/MG 108112-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria do Nascimento Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face do Banco BMG S/A.

Em suas razões recursais

(ID 15899893)
,
a apelante Maria do Nascimento Souza defende que a contratação de Cartão de Crédito Consignado ocorreu de forma indevida, uma vez que a autora acreditava estar firmando um empréstimo consignado tradicional. Alega que não foi devidamente informada sobre a modalidade do contrato, sendo surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC); Reitera o pedido de declaração de inexistência da relação jurídica, uma vez que não houve plena concordância da autora em relação ao contrato de cartão de crédito; Solicita, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que foi vítima de prática abusiva por parte da instituição financeira. Por fim, requer que, caso o contrato seja reconhecido como válido, que seja determinada sua readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

Em contrarrazões
(ID 15899899)
, o
Banco BMG S.A.
defende a regularidade do contrato, sustentando que a autora teve pleno conhecimento dos termos do negócio e que utilizou os valores disponibilizados por meio de saques, não havendo falha no dever de informação nem ilicitude a justificar a reparação por danos morais.

A apelação foi recebida nos efeitos
suspensivo e devolutivo
.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0816602-77.2022.8.14.0040

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

APELANTE: Maria do Nascimento Souza

ADVOGADA: THAYNA LETICIA MAGGIONI OAB/SC 62188-A

APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: FERNANDO DRUMOND TEIXEIRA OAB/MG 108112-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, dispensado o preparo, ante a recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça. Conheço do recurso.

A parte apelante alega ter sido induzida a erro na contratação de um
Cartão de Crédito

Consignado
, acreditando tratar-se de
empréstimo consignado
tradicional.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

No presente caso, restou amplamente comprovado nos autos que a parte apelante firmou contrato de
Cartão de Crédito Consignado
,
conforme os documentos juntados pelo
Banco BMG S.A
.
Entre os documentos consta o
Termo de Adesão

de Cartão de Crédito Consignado
(ID 15899878 - Pág. 1/3), no qual há expressa menção à natureza do contrato, bem como as
Cédulas de Crédito Bancário
(ID 15899878 - Pág. 4) e os comprovantes de
TEDs

que demonstram o crédito dos valores de R$ 1.220,50 (ID 15899881 - Pág. 1), R$ 367,52(ID 15899882 - Pág. 1) e R$ 238,58 (ID 15899883 - Pág. 1)em favor da apelante, evidenciando que ela efetivamente se beneficiou dos valores provenientes da contratação.

Importa salientar que a parte apelante utilizou os recursos mediante
s
aques
autorizados, consoante os extratos e faturas anexados aos autos (ID 82627682), o que afasta a alegação de desconhecimento da operação ou da natureza do contrato. Dessa forma, é inequívoco que a apelante se beneficiou dos valores disponibilizados no contrato de cartão de crédito, descaracterizando qualquer vício de consentimento que pudesse macular a relação jurídica firmada entre as partes.

O contrato discutido, é perfeitamente válido, uma vez que foram observados todos os requisitos legais exigidos pelo Código Civil para a sua constituição, quais sejam: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do Código Civil). A apelante, pessoa plenamente capaz, manifestou sua vontade ao aderir ao contrato de cartão de crédito consignado, sendo este instrumento dotado de clareza quanto aos seus termos, e o objeto da avença – a disponibilização de crédito mediante saque ou uso do cartão – é lícito, comum nas operações bancárias e autorizado por normativas aplicáveis às instituições financeiras.

Assim, o contrato firmado entre as partes deve ser mantido, não havendo que se falar em nulidade ou em conversão para outro tipo de operação, como o empréstimo consignado pretendido pela apelante.

No que se refere à ocorrência de falha na prestação do dever de informação por parte do banco apelado, levantada pela recorrente, entendo que não se sustenta.

A documentação acostada pelo banco:

Termo de Adesão do contrato, devidamente assinado pela apelante, explicita a natureza do serviço contratado – cartão de crédito consignado – e as condições a ele atreladas, incluindo a possibilidade de descontos em folha de pagamento a título de Reserva de Margem Consignável (RMC). De modo que a ciência e aceitação dos termos contratuais, foram perfeitamente demonstrados.

Vale ressaltar ainda, que a autora não juntou aos autos quaisquer elementos probatórios que pudessem corroborar suas alegações de falta de clareza nas informações prestadas pelo banco ou indução a erro.

A jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação, verbis:

"
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade "reserva de margem consignável – RMC", salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado", bem como "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado" o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

Além disso, a utilização dos valores disponibilizados confirma a legitimidade da contratação, o que se alinha ao entendimento jurisprudencial amplamente consolidado sobre a validade das operações de cartão de crédito consignado.

Nesses termos, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da improcedência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025